Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709681-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ARMANDO FERREIRA ABIORANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. CONSELHEIRO TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA MÉDICA. ATESTADO MÉDICO. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO POR SERVIÇO DE SAÚDE. 1. O benefício da gratuidade de justiça prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Verificando que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deve ser concedido o benefício, conforme dispõe do art. 99, § 2o, do CPC. 2. Se a parte autora indicou de maneira clara e suficiente a causa de pedir, sendo esta compatível com o pedido formulado, não se pode reputar inepta a petição inicial por ausência de correlação lógica entre pedido e causa de pedir. Logo, há de se cassar a sentença que, considerando não preenchidos os requisitos do art. 330, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3. Cassada a sentença e sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova, já que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetidos ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura e proceder à análise do pedido principal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC. 4. Aplica-se subsidiariamente aos conselheiros tutelares as normas do regime disciplinar dos servidores públicos civis do Distrito Federal prevista na Lei Complementar no 840/2011. 5. Não comprovando o apelante, nos termos do art. 274, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, a entrega dos atestados médicos ao setor de assistência à saúde para homologação, não há qualquer ilicitude em considerar os dias ausentes como faltas injustificadas, eis que o pagamento da remuneração está condicionada à efetiva prestação de serviço. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, por entender que os embargos de declaração opostos não são protelatórios; c) artigos 369 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de julgamento da causa sem dilação probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao considerar protelatórios os embargos opostos, diante da manifesta pretensão de rediscutir a matéria já debatida, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no MS 23.481/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2019). A propósito, veja-se também o AgInt no AREsp 1406689/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do p permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na suposta afronta aos artigos 369 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “Cassada a sentença e sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova, já que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetidos ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura” (ID 7676145). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004